Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRODUÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores pagos e danos morais, ao argumetno de que a ré não teria cumprido com os termos do contrato firmado, colocando empecilhos para transferência de domínio e gravação de aulas, o que impossibilitou a disponibilização de curso online.
2. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova somente se dá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, o que não é o caso.
3. A autora não demonstrou que repassou ao requerido os dados necessários para conclusão da plataforma, tampouco adimpliu os valores contratados, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
4. A alegação de que o réu não teria transferido o domínio à autora, nem repassado as instruções corretas para a criação da plataforma é infirmada pelo depoimento pessoal dos funcionários da empresa e pelas conversas mantidas pelas partes em aplicativo de mensagens, os quais demonstram que a autora é quem ficou encarregada pela criação do domínio (ID 14104247 e 14104248) e que foi informada por diversas vezes dos procedimentos a serem adotados para perfeito funcionamento do site (ID 14104223, p. 3/6).
5. Do mesmo modo, não há nos autos elementos que indiquem que o réu não se disponibilizou a gravar aulas. O depoimento da testemunha Joana inclusive aponta que a ré se disponibilizou a prestar o serviço (ID 14104245).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.